Tribunal: STJ
Processo: 0008106-95.2024.8.16.0160
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225431 - PR(2025/0218614-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
RECORRENTE
: MAYCON FAUSTINO MATOS
ADVOGADOS
: CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DOS
REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PENA DE
MULTA. NATUREZA PENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL E DA
LEGISLAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, ao julgar
agravo em execução penal, determinou que a prescrição da pretensão
executória da pena de multa seja regida pelas normas do Código Penal
quanto ao prazo prescricional e pelas normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública quanto às causas interruptivas e suspensivas.
2. O recorrente sustenta que, após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, a pena de multa passa a ostentar natureza de
dívida de valor, sujeitando-se ao regime jurídico do Código Tributário
Nacional, com aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no
do referido diploma legal.
art. 174
3. O recurso foi admitido como representativo de controvérsia e
afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
-C do RISTJ, com a seguinte delimitação da controvérsia: "Definir
art. 257
qual a legislação de regência e o prazo prescricional da pena de multa,
.
após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória"

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena de
multa, considerada dívida de valor, permanece regida pelo prazo
prescricional previsto no Código Penal; e (ii) estabelecer se é possível a
cumulação das causas interruptivas e suspensivas da prescrição
previstas no Código Penal com aquelas previstas na legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública.
Documento eletrônico VDA54946380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 810728a5-9fb2-43ee-bb4e-2e4d691aaa44

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pena de multa, mesmo considerada dívida de valor,
mantém sua natureza penal, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal na ADI no 3.150 e nos termos do
do Código
art. 51
Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
6. O prazo prescricional da pena de multa segue regido pelo
incisos I e II, do Código Penal, sendo o mesmo prazo aplicável à
art. 114,
pena privativa de liberdade quando ambas forem cumulativamente
impostas.
7. As causas interruptivas e suspensivas da prescrição da
pena de multa são aquelas previstas na legislação relativa à dívida ativa
da Fazenda Pública, em razão da expressa determinação do
do
art. 51
Código Penal. A cumulação dessas normas com as causas previstas nos
arts. 116 e 117 do Código Penal afrontaria o princípio da
proporcionalidade, gerando prejuízo desproporcional ao réu.
8. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a
aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para
disciplinar as causas interruptivas e suspensivas, e do Código Penal para
determinar o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.

Tese de julgamento:
A alteração promovida no
do Código Penal não retirou o
art. 51
caráter penal da multa, que continua sendo uma sanção criminal. Em
razão disso, embora à sua execução se apliquem as causas suspensivas
da prescrição previstas na
e as causas interruptivas
Lei no 6.830/1980
estabelecidas no
do Código Tributário Nacional, o prazo
art. 174
prescricional da multa permanece regulado pelo
incisos I e II, do
art. 114,
Código Penal.
CP, arts. 51, 114, 116 e 117;
Dispositivos relevantes citados:
CTN,

o, XLVI, c.
art. 174; Lei no 6.830/1980; CF/1988, art. 5
STF, ADI
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
3.150/DF,
Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 13.12.2018; STJ, CC
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe
165.809/PR,
23.08.2019; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
394.591/AM,
Fonseca,
Quinta
Turma,
DJe
27.09.2017;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp 1.998.779/TO,
DJe 26.10.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria
AREsp 1.279.188/ES,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04.06.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial e fixar a seguinte tese quanto ao Tema Repetitivo n. 1.405: "A
alteração promovida no
do Código Penal não afastou o caráter penal da multa,
art. 51
a qual permanece como sanção criminal. Em razão disso, embora à sua execução
sejam aplicáveis as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980,
bem como as causas interruptivas estabelecidas no
do Código Tributário
art. 174
Nacional, o prazo prescricional da multa continua sendo regido pelo
incisos I e
art. 114,
, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
II, do Código Penal"
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54946380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 810728a5-9fb2-43ee-bb4e-2e4d691aaa44

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio
Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
11 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54946380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 810728a5-9fb2-43ee-bb4e-2e4d691aaa44

RECURSO ESPECIAL No 2225431 - PR(2025/0218614-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
RECORRENTE
: MAYCON FAUSTINO MATOS
ADVOGADOS
: CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DOS
REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PENA DE
MULTA. NATUREZA PENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL E DA
LEGISLAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, ao julgar
agravo em execução penal, determinou que a prescrição da pretensão
executória da pena de multa seja regida pelas normas do Código Penal
quanto ao prazo prescricional e pelas normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública quanto às causas interruptivas e suspensivas.
2. O recorrente sustenta que, após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, a pena de multa passa a ostentar natureza de
dívida de valor, sujeitando-se ao regime jurídico do Código Tributário
Nacional, com aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no
do referido diploma legal.
art. 174
3. O recurso foi admitido como representativo de controvérsia e
afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
-C do RISTJ, com a seguinte delimitação da controvérsia: "Definir
art. 257
qual a legislação de regência e o prazo prescricional da pena de multa,
.
após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória"

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena de
multa, considerada dívida de valor, permanece regida pelo prazo
prescricional previsto no Código Penal; e (ii) estabelecer se é possível a
Documento eletrônico VDA54946385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 6118add8-982f-41e8-87e5-110f66ab06e3

cumulação das causas interruptivas e suspensivas da prescrição
previstas no Código Penal com aquelas previstas na legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pena de multa, mesmo considerada dívida de valor,
mantém sua natureza penal, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal na ADI no 3.150 e nos termos do
do Código
art. 51
Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
6. O prazo prescricional da pena de multa segue regido pelo
incisos I e II, do Código Penal, sendo o mesmo prazo aplicável à
art. 114,
pena privativa de liberdade quando ambas forem cumulativamente
impostas.
7. As causas interruptivas e suspensivas da prescrição da
pena de multa são aquelas previstas na legislação relativa à dívida ativa
da Fazenda Pública, em razão da expressa determinação do
do
art. 51
Código Penal. A cumulação dessas normas com as causas previstas nos
arts. 116 e 117 do Código Penal afrontaria o princípio da
proporcionalidade, gerando prejuízo desproporcional ao réu.
8. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a
aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para
disciplinar as causas interruptivas e suspensivas, e do Código Penal para
determinar o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.

Tese de julgamento:
A alteração promovida no
do Código Penal não retirou o
art. 51
caráter penal da multa, que continua sendo uma sanção criminal. Em
razão disso, embora à sua execução se apliquem as causas suspensivas
da prescrição previstas na
e as causas interruptivas
Lei no 6.830/1980
estabelecidas no
do Código Tributário Nacional, o prazo
art. 174
prescricional da multa permanece regulado pelo
incisos I e II, do
art. 114,
Código Penal.
CP, arts. 51, 114, 116 e 117;
Dispositivos relevantes citados:
CTN,

o, XLVI, c.
art. 174; Lei no 6.830/1980; CF/1988, art. 5
STF, ADI
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
3.150/DF,
Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 13.12.2018; STJ, CC
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe
165.809/PR,
23.08.2019; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
394.591/AM,
Fonseca,
Quinta
Turma,
DJe
27.09.2017;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp 1.998.779/TO,
DJe 26.10.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria
AREsp 1.279.188/ES,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04.06.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAYCON FAUSTINO MATOS, com
fundamento no
alínea a, da Constituição da República, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado no Recurso em Sentido Estrito n.
0008106-95.2024.8.16.0160.
Consta dos autos que o Juízo da Vara Criminal do Foro Regional de Sarandi, da
Comarca da Região Metropolitana de Maringá, nos autos da execução da pena de
multa n. 0007848-56.2022.8.16.0160, indeferiu os pedidos de reconhecimento da
Documento eletrônico VDA54946385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 6118add8-982f-41e8-87e5-110f66ab06e3

prescrição, de aplicação de indulto sobre a pena de multa e de desbloqueio de valores
constritos em conta corrente do recorrente.
Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal
de Justiça. Nas razões recursais, sustentou que, nos termos do
do Código
art. 51
Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a pena de multa passa a
ostentar natureza de dívida de valor, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico do
Código Tributário Nacional – CTN. Em razão disso, defendeu a incidência do prazo
prescricional quinquenal previsto no
do referido diploma legal.
art. 174
Subsidiariamente, requereu a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n.
ou, alternativamente, o reconhecimento da impenhorabilidade do
11.846/2023
numerário, com a consequente anulação do ato que determinou o bloqueio do valor de
R$ 705,30 (setecentos e cinco reais e trinta centavos) em sua conta bancária.
A Cúpula Ministerial manifestou-se pelo desprovimento do recurso, que foi, ao
final, integralmente desprovido.
Nas razões do recurso especial, a defesa sustenta a ocorrência de negativa de
vigência ao
do Código Penal, ao argumento de que o acórdão recorrido incorreu
art. 51
em grave impropriedade técnico-jurídica ao aplicar o
do Código Penal
art. 114, inciso II,
à hipótese de execução da pena de multa após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, ignorando que referido dispositivo passou a disciplinar exclusivamente a
prescrição da pretensão punitiva. Aduz que a nova redação do
do Código Penal,
art. 51
introduzida pela
possui inequívoca natureza de
Lei n. 13.964/2019,
novatio legis in
, por instituir regime prescricional mais favorável ao réu.
mellius
Conclui que, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deve
ser aplicado à pena de multa o prazo prescricional quinquenal previsto no
do
art. 174
CTN.
Inadmitido o recurso às fls. 290-293, foi interposto agravo em recurso especial,
o qual foi convertido em recurso especial pelo Ministro Presidente da Comissão
Gestora de Precedentes, que indicou o presente feito como representativo da
controvérsia, nos seguintes termos: “definir qual a legislação de regência e o prazo
prescricional da pena de multa, após o trânsito em julgado da sentença penal
(fls. 319-320).
condenatória”
O Ministério Público Federal manifestou-se pela admissão do recurso especial
como representativo de controvérsia, tendo o recorrente anuído à medida (fls. 327-328,
329-332 e 334-338).
Na sequência, o Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de
Ações Coletivas sugeriu a afetação do recurso, determinando sua distribuição, com
fundamento no
-D do RISTJ,
o
o da Portaria
n. 59, de 5 de
art. 256
c/c
art. 2
STJ/GP
fevereiro de 2024 (fls. 341-347).
Documento eletrônico VDA54946385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 6118add8-982f-41e8-87e5-110f66ab06e3

O recurso foi admitido como representativo de controvérsia e afetado à Terceira
Seção, nos termos do
-C do RISTJ. Não foi determinada a suspensão dos
art. 257
processos prevista no
do CPC, em razão da existência de jurisprudência
art. 1.037
consolidada nesta Corte sobre a matéria (fls. 362-368).
Dessa forma, a controvérsia restou delimitada nos seguintes termos: “Definir
qual a legislação de regência e o prazo prescricional da pena de multa, após o trânsito
”.
em julgado da sentença penal condenatória
A proposta de afetação foi assim ementada:

"EXECUÇÃO PENAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO
AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO.
PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. II, DO CÓDIGO
PENAL. MESMO PRAZO
PREVISTO PARA A
ART. 114,
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
ATENDIDOS.
MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. VERIFICADA. NÃO
SUSPENSÃO. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA
JULGAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB RITO DOS
REPETITIVOS. 1. Delimitação da controvérsia: Definir qual
a legislação de regência e o prazo prescricional da pena
de multa, após o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória.2. Afetação do recurso especial ao rito do e
seguintes
do Código de Processo Civil, e do e
art. 1.036
seguintes do Regimento
Interno do STJ."
art. 256

O Ministério Público Federal, às fls. 376-393, manifestou-se pelo desprovimento
do recurso especial e pela fixação de tese sob a sistemática dos recursos repetitivos,
nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.

DO
CÓDIGO
DE

ART.
1.036
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENA DE MULTA.
PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NATUREZA
JURÍDICA
DE
SANÇÃO
CRIMINAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL REGIDO PELO CÓDIGO PENAL.
APLICAÇÃO
DAS
CAUSAS
INTERRUPTIVAS
E
SUSPENSIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO RELATIVA
À DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS
DO
DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE.
ART. 51
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Delimitação da
controvérsia: Definir qual a legislação de regência e o
prazo prescricional da pena de multa, após o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória. 2. Conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI no
3.150, a pena de multa, mesmo considerada dívida de
valor, mantém sua natureza penal. Desse modo, o prazo
prescricional da pena de multa segue regido pelo art. 114,
incisos I e II, do Código Penal, sendo o mesmo prazo
aplicável à pena privativa de liberdade quando ambas
forem cumulativamente impostas. 3. No caso concreto, as
instâncias ordinárias decidiram em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela
rejeição do pedido de extinção da pena pela prescrição,
não se verificando o transcurso do prazo prescricional de
Documento eletrônico VDA54946385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 6118add8-982f-41e8-87e5-110f66ab06e3

doze anos aplicável em razão do quantum da pena
privativa de liberdade cumulativamente imposta. 4. Parecer
a) pelo desprovimento do recurso especial; e b) pela
fixação das seguintes teses, sob o rito dos recursos
repetitivos, a serem aplicadas nos demais feitos
relacionados ao tema: 1) O prazo prescricional da pena de
multa segue regido pelo
incisos I e II, do Código
art. 114,
Penal, sendo o mesmo prazo aplicável à pena privativa de
liberdade quando ambas forem cumulativamente impostas;
2) Após o trânsito em julgado da condenação, na fase
executória, as causas interruptivas e suspensivas da
prescrição da pena de multa são aquelas previstas na
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, em
razão da expressa determinação do
do Código
art. 51
Penal.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial em epígrafe preenche os pressupostos de admissibilidade e,
considerada a relevância da matéria, bem como o atendimento dos requisitos legais
para o processamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi devidamente
afetado a esta Terceira Seção.
A controvérsia restou delimitada nos seguintes termos: “Definir qual a legislação
de regência e o prazo prescricional da pena de multa, após o trânsito em julgado da
”.
sentença penal condenatória
Passa-se, assim, à análise da controvérsia.
Sustenta o recurso especial que a nova redação do
do Código Penal,
art. 51
introduzida pela
(Pacote Anticrime), teria alterado a natureza
Lei n. 13.964/2019
jurídica da pena de multa, convertendo-a em dívida de valor após o trânsito em julgado
da sentença condenatória. A partir dessa premissa, defende que a prescrição da
execução da multa não se submete às regras do Código Penal, mas sim ao prazo
quinquenal previsto no
do Código Tributário Nacional, aplicável às dívidas
art. 174
fiscais.
Sobre a matéria, entretanto, esta Corte já firmou entendimento no sentido de
que a alteração promovida no
do Código Penal não afastou o caráter penal da
art. 51
multa. Desse modo, embora sejam aplicáveis à sua execução as causas suspensivas
da prescrição previstas na
e as causas interruptivas disciplinadas no
Lei n. 6.830/1980
do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional permanece regido pelo
art. 174
do Código Penal.
art. 114, inciso II,
Nesse sentido, o entendimento atualmente adotado pelo STJ está em
consonância com a orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI
em
3.150/DF,
segundo a qual: "
13/12/2018,
A
ao considerar a multa penal como
Lei no 9.268/1996,
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por
força do
o, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação
art. 5
Documento eletrônico VDA54946385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 6118add8-982f-41e8-87e5-110f66ab06e3

prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de
Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a
multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução
Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação
direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para,
conferindo interpretação conforme à Constituição ao
do Código Penal, explicitar
art. 51
que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança
da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério
Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a
Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e
seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente
intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da
execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública
(Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de
(ADI 3150, Relator(a):
Execução Fiscal, com a observância do rito da
"
Lei 6.830/1980.
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 13-12-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019
PUBLIC 06-08-2019).
No caso, o recorrente foi condenado pelo crime descrito no
, da
art. 33, caput
com trânsito em julgado para ambas as partes em
Lei n. 11.343/2006,
16/12/2016,
inicialmente à pena de 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e 811 dias-multa. Posteriormente, em
julgado pelo STJ (HC n. 308.249,
habeas corpus
em
, a reprimenda foi redimensionada para 5 anos e 5 meses de reclusão e
26/8/2020)
541 dias-multa.
Após o trânsito em julgado, expediu-se a guia de execução definitiva e
cadastrada a multa junto ao FUPEN; contudo, embora pessoalmente intimado, o
condenado não efetuou o pagamento da sanção pecuniária, o que ensejou a
instauração da execução da pena de multa em

23/8/2022.
Conforme jurisprudência, o prazo prescricional da pena de multa permanece
regido pelo
incisos I e II, do Código Penal, aplicando-se o mesmo prazo
art. 114,
previsto para a pena privativa de liberdade quando ambas são impostas
cumulativamente. Assim, as instâncias ordinárias decidiram em consonância com a
jurisprudência consolidada, pois não transcorreu o prazo prescricional de 12 anos
.
entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da execução
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54946385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 6118add8-982f-41e8-87e5-110f66ab06e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO.
II, DO
ART. 114,
CÓDIGO PENAL. MESMO PRAZO PREVISTO PARA A
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A nova redação do
do Código Penal não
art. 51
retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se
apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na
e as causas interruptivas disciplinadas no
Lei n. 6.830/80
do Código Tributário Nacional, o prazo
art. 174
prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II,
Código Penal (HC
desta Relatoria, DJe
394.591/AM,
.
27/9/2017)
2. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
(
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.840.501/ES,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de
)
30/4/2025.

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA.
DO
ART. 51
CÓDIGO PENAL. NATUREZA PENAL DA MULTA.
APLICAÇÃO
DAS
CAUSAS
INTERRUPTIVAS
E
SUSPENSIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO RELATIVA
À DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO
PRESCRICIONAL REGIDO PELO CÓDIGO PENAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério
Público contra acórdão que, ao julgar agravo em execução
penal, determinou que a prescrição da pretensão
executória da pena de multa seja regida pelas normas do
Código Penal quanto ao prazo prescricional e pelas
normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública quanto
às causas interruptivas e suspensivas. O recorrente
sustenta que as normas do Código Penal e as aplicáveis à
dívida ativa da Fazenda Pública devem ser cumuladas
para disciplinar a prescrição da pena de multa. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pena de multa, considerada dívida de
valor, permanece regida pelo prazo prescricional previsto
no Código Penal;
e (ii) estabelecer se é possível a cumulação das
causas interruptivas e suspensivas da prescrição previstas
no Código Penal com aquelas previstas na legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A pena de multa, mesmo considerada dívida de
valor, mantém sua natureza penal, conforme entendimento
do Supremo Tribunal Federal na ADI no 3.150 e nos
termos do
do Código Penal, com a redação dada
art. 51
pela Lei no 13.964/2019.
4. O prazo prescricional da pena de multa segue
regido pelo
incisos I e II, do Código Penal, sendo
art. 114,
o mesmo prazo aplicável à pena privativa de liberdade
quando ambas forem cumulativamente impostas.
Documento eletrônico VDA54946385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 6118add8-982f-41e8-87e5-110f66ab06e3

5. As causas interruptivas e suspensivas da
prescrição da pena de multa são aquelas previstas na
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, em
razão da expressa determinação do
do Código
art. 51
Penal. A cumulação dessas normas com as causas
previstas nos arts. 116 e 117 do Código Penal afrontaria o
princípio
da
proporcionalidade,
gerando
prejuízo
desproporcional ao réu.
6. O acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece a aplicação das normas relativas à dívida ativa
da Fazenda Pública para disciplinar as causas interruptivas
e suspensivas, e do Código Penal para determinar o prazo
prescricional. Incidência da Súmula 83/STF.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela
REsp n. 2.134.922/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
)
25/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA
COMINADA
CUMULATIVAMENTE.
PRESCRIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme determinado pelo
do
art. 114, inciso II,
Código Penal, o prazo prescricional da pena de multa
ocorre no mesmo prazo estabelecido para prescrição da
pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada.
2. No caso, agravante foi condenado à pena
privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e,
considerando que o reeducando era menor de 21 anos à
época do fato, o prazo prescricional é de 6 anos, conforme
os
III,
o
ambos do CP, o que
art. 109,
c/c
art. 115,
evidencia não ter ocorrido a prescrição da pretensão
executória.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.998.779/TO,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
26/10/2023.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA.
DÍVIDA DE VALOR. CARÁTER PENAL. APLICAÇÃO DO
ARTIGO
114
DO
CP.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade
quando a decisão monocrática é proferida em obediência
ao artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que
permite ao relator negar provimento ao recurso quando a
pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF,
ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema.
2. Esta Corte Superior de Justiça já estabeleceu
que "prevalece o entendimento de que a nova redação do
do Código Penal não retirou o caráter penal da
art. 51
multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas
da prescrição previstas na
e as causas
Lei n. 6.830/80
interruptivas disciplinadas no
do Código Tributário
art. 174
Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo
Documento eletrônico VDA54946385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 6118add8-982f-41e8-87e5-110f66ab06e3

Código Penal" (HC
Rel.
art. 114, inciso II,
394.591/AM,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
21/09/2017,
27/09/2017)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1.279.188/ES,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2018,
4/6/2018.

No mesmo sentido, ressalto as seguintes decisões monocráticas prolatadas:

Ministro
Messod
Azulay
Neto,
DJEN
REsp
2.145.495/SP,

28/8/2025;
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN
REsp 2.204.858/SP,
6/8/2025;
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
REsp 2.154.580/SP,
do TJSP), DJEN 1o/
;
Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN
7/2025 REsp 2.197.183/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN
e
3/4/2025; REsp 2.160.186/SP,
7/2/2025
Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
REsp 2.160.198/SP,
16/10/2024.
Ante o exposto, com fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de
Justiça, nego provimento ao recurso especial.
Fixa-se a seguinte tese: "A alteração promovida no
do Código Penal não
art. 51
afastou o caráter penal da multa, a qual permanece como sanção criminal. Em razão
disso, embora à sua execução sejam aplicáveis as causas suspensivas da prescrição
previstas na Lei n.
bem como as causas interruptivas estabelecidas no
6.830/1980,
do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional da multa continua sendo
art. 174
regido pelo
incisos I e II, do Código Penal".
art. 114,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54946385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 6118add8-982f-41e8-87e5-110f66ab06e3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0218614-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.225.431 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00047306720258160160 00078485620228160160 00081069520248160160
47306720258160160 4730672025816016000078485620228160160
78485620228160160 81069520248160160
PAUTA: 05/03/2026
JULGADO: 11/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MAYCON FAUSTINO MATOS
ADVOGADA
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
ADVOGADA
: CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: GRUPO
DE
ATUAÇÃO
ESTRATÉGICA
DAS
DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
SUSTENTAÇÃO ORAL
O Dr. Felipe Facin Lavarda (Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul) sustentou
oralmente pela parte Interessada: GAETS - Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias
Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial e
fixou a seguinte tese quanto ao Tema Repetitivo n. 1.405: "A alteração promovida no art. 51
do Código Penal não afastou o caráter penal da multa, a qual permanece como sanção
criminal. Em razão disso, embora à sua execução sejam aplicáveis as causas suspensivas
da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980, bem como as causas interruptivas
estabelecidas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional da multa
continua sendo regido pelo art. 114, incisos I e II, do Código Penal", nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram
C5426055515605<0182614@
2025/0218614-9 - REsp 2225431
Documento eletrônico VDA54908722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: 360DDAA5-C3A9-4C78-ADC8-013FB900C7A6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0218614-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.225.431 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5426055515605<0182614@
2025/0218614-9 - REsp 2225431
Documento eletrônico VDA54908722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: 360DDAA5-C3A9-4C78-ADC8-013FB900C7A6